Tribunal: TJBA
Processo: 8009731-58.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009731-58.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ANTONIO DE OLIVEIRA COUTINHO

Advogado(s):SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DE CONTA VINCULAD
A
.
LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil S.A., em especial a prejudicial de prescrição, em ação ajuizada para apuração de supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, com alegação de falha na administração da conta e ausência de aplicação correta dos rendimentos devidos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de ressarcimento por supostas falhas na administração de conta vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal; e (ii) saber se o termo inicial da prescrição corresponde à data em que o titular tomou ciência dos desfalques, considerada, no caso, a data do saque integral dos valores depositados na conta.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas que discutem falha na prestação do serviço relativo à conta vinculada ao PASEP e que a pretensão de ressarcimento por desfalques se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A controvérsia sobre o termo inicial da prescrição foi posteriormente especificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387, que fixou a tese de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

O saque integral constitui marco objetivo da ciência do titular acerca do saldo disponibilizado, em conformidade com a teoria da actio nata em sua vertente objetiva, pois é nesse momento que se encerra a relação patrimonial com o fundo e surge a possibilidade de conferência do montante recebido.

No caso concreto, os documentos indicam que o saque integral ocorreu em 19.10.1992, ao passo que a ação principal somente foi ajuizada em 11.12.2024, quando já transcorrido, de forma ampla, o prazo prescricional de 10 anos.

A rejeição da prejudicial de prescrição pela decisão agravada não se harmoniza com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se sua reforma para reconhecer a extinção da pretensão autoral com resolução do mérito.

IV. Dispositivo

Recurso provido para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e julgar liminarmente improcedentes os pedidos formulados na ação principal, com extinção do processo com resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 487, II, 85, § 2º, e 98, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387, REsp nº 2.214.864/PE e REsp nº 2.214.879/PE, j. 17.12.2025; TJBA, Apelação nº 8007057-62.2023.8.05.0146, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, publ. 25.06.2025.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009731-58.2026.8.05.0000, em que figura como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado ANTONIO DE OLIVEIRA COUTINHO.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do agravo de instrumento e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239